Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-20.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600137-20.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600137-20.2024.6.16.0039,
que julgou procedente a presente representação, formulada pelo Ministério Público Eleitoral contra
Fernando Luiz Castro Ribas, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC, para condenar o representado ao pagamento de multa R$ 10.000,00 (dez mil
reais). (Representação Por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral com fundamento no artigo 36, §3º, no artigo 96, ambos da Lei n.º 9.504/97, no artigo 3º,
parágrafo único e no artigo 17 e seguinte da Resolução n.º 23.608/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, em face de Fernando Luis Castro Ribas Bueno. Alega-se que, no dia 23/05/2024, aportou
nesta Promotoria de Justiça Eleitoral da 39a Zona Eleitoral, representação apócrifa expondo que o
representado, pré-candidato a vereador neste Município de Reserva/PR, havia publicado em sua
rede social (Facebook), no dia anterior 22/05/25, um vídeo em que expressava palavras mágicas
como "vamos juntos" e "estamos juntos", nos termos do trecho a seguir da representação, a
notícia veio acompanhada da captura de tela extraída da página do Facebook e da mídia publicada.
Em 10/06/2024, juntou-se à notícia de Fato Eleitoral n.º 0120.24.000207-7 outra representação
anônima, expondo que o representado havia publicado mais um vídeo na rede social (Facebook)
contendo as seguintes expressões com palavras mágicas: "convido você a se juntar a mim nesta
campanha", "vamos caminhar lado a lado", "juntos podemos realizar grandes coisas" e "vamos
juntos?" "vamos juntos por uma reserva melhor". No dia 13/07/2024, acostou-se ao expediente
eleitoral supracitado, nova representação anônima, declinando que, no dia 19/06/24, o representado
teria atualizado sua foto de perfil na rede social Facebook para uma imagem sua com o slogan
"Tamo Junto". Realizadas diligências pela assessoria desta unidade Ministerial no dia 14/04/24,
verificou-se a presença das mídias acima indicadas, noticiadas anonimamente, todas elas
publicadas pelo representado, destaca-se, aliás, que nesta data (14/08/2024), em nova verificação
efetuada pela equipe Ministerial, identificou-se que algumas das mídias permaneceram publicadas
no perfil do Facebook do representado, contudo, outras não, tendo possivelmente sido ocultadas
ou excluídas. De tais mídias, extrai-se facilmente a propaganda eleitoral realizada pelo pré-
candidato a vereador, Fernando Luis Castro Ribas Bueno, valendo-se das palavras mágicas "juntos
podemos", "vamos juntos", "tamo junto" e "juntos por uma Reserva melhor", as quais se revestem
semanticamente de pedido de voto. Considerando que, o pré-candidato já tinha ciência da
irregularidade no que se referia ao uso das "magics words". Portanto, praticou o representado
conduta vedada consistente na propaganda eleitoral antecipada/irregular. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 02/09/2024 E TÉRMINO EM XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO LUIZ CASTRO RIBAS (RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992430
10/09/2024
19:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.973

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600137-20.2024.6.16.0039 – Reserva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: FERNANDO LUIZ CASTRO RIBAS
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. EXPRESSÕES COMO “VAMOS
JUNTOS” E “JUNTOS PODEMOS
CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR”.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTOS. CONDUTAS PERMITIDAS NA
P R É - C A M P A N H A . P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L A N T E C I P A D A N Ã O
CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Representação eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral contra o pré-
candidato Fernando Luís Castro Ribas
Bueno sob a alegação de prática de
propaganda eleitoral antecipada, com a
utilização de expressões em redes sociais
que configurariam pedido dissimulado de
votos. O juízo de primeiro grau julgou
Num. 43992430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

procedente a representação, aplicando
multa no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se
as expressões utilizadas nas publicações
do recorrente em redes sociais, tais como
"vamos juntos" e "juntos podemos construir
uma cidade melhor", configuram pedido
explícito de votos por meio de "magic
words", caracterizando propaganda eleitoral
antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 13.165/2015,
permite uma série de condutas durante o
período de pré-campanha, incluindo a
menção à pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais e o
pedido de apoio político, desde que não
haja pedido explícito de voto (art. 36-A da
Lei nº 9.504/1997).

4. Expressões como "vamos juntos", "juntos
por uma Reserva melhor" e "juntos
podemos construir uma cidade cada vez
melhor" são manifestações genéricas e
lícitas durante a pré-campanha, não
configurando pedido explícito de votos. O
conceito de "magic words" deve ser
aplicado com restrição, abrangendo apenas
expressões que claramente solicitem o voto
do eleitor, como "vote", "eleja", "tecle na
urna", entre outras.

5. A jurisprudência do TSE orienta que as
referências indiretas ou implícitas ao voto,
como as utilizadas pelo recorrente, não
caracterizam propaganda antecipada,
sendo permitidas durante a pré-campanha.
A simples menção de apoio político ou
exaltação pessoal não basta para configurar
ilícito eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. Expressões
genéricas de apoio ou união, como "vamos
Num. 43992430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

juntos" e "juntos podemos construir uma
cidade melhor", não configuram pedido
explícito de votos, sendo lícitas durante o
período de pré-campanha. A propaganda
eleitoral antecipada só se caracteriza com
pedido explícito de voto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §4º; Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, publ. 19/12/2022; TSE,
REspE nº 8941/PI, rel. Min. Herman
Benjamin, publ. 27/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO LUÍS CASTRO
RIBAS BUENO em face da sentença proferida pelo Juízo da 039ª Zona Eleitoral de
Reserva/PR que, em representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, ora recorrido, julgou-a procedente pela prática de propaganda eleitoral
antecipada, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por propaganda
antecipada.

Na origem, o parquet propôs representação por propaganda eleitoral
antecipada em desfavor do pré-candidato a vereador de Reserva/PR, onde o ora
recorrente, realizou publicação na rede social Facebook com pedido de voto em período
vedado por meio da utilização de “palavras mágicas” com o intuito de mascarar o pedido
Num. 43992430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

de voto.

Irresignado, o representado apresentou o presente recurso, arguindo,
preliminarmente, a reforma da sentença a quo, a fim de ser julgada improcedente a
representação pela não configuração de propaganda antecipada; ou, alternativamente,
sendo diverso o entendimento, pelo julgamento parcialmente procedente do recurso, a fim
de estabelecer a multa aplicada no mínimo legal

Adentrando ao mérito, seguiu com a alegação de inexistência de propaganda
antecipada ante o teor da publicação, sendo que não houve pedido explícito de votos e
nem uso de “palavras mágicas” que a isso induzissem, mas fortalecimento da figura do
Recorrente, o que não configura propaganda antecipada.

Em contrarrazões (id. 43962732), o Ministério Público Eleitoral, defende o
acerto da decisão de primeiro grau, visto que as expressões utilizadas na publicação
remetem à ideia de pedido de voto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43966932), de igual
modo, entende pelo desprovimento do recurso, por considerar terem sido utilizadas
expressões que induzem a pedido de votos.

Vieram-me conclusos

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade recursal. Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de
fundo, pelos motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou procedente a representação
pelos seguintes motivos:

Pois bem, no caso em exame, em que pese o representado não tenha dito ou
escrito de forma expressa a frase “vote em mim”, fez ele uso de postagens
das denominadas “palavras mágicas”, quais sejam, as expressões “vamos
juntos”, “juntos por uma Reserva melhor”, “juntos podemos construir uma
cidade cada vez melhor”, “tamo junto”, que corresponde efetivamente a um
pedido expresso de votos, como, aliás, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
No presente caso, o então representado (atualmente candidato a vereador e
pré-candidato à época dos fatos), entre os meses de maio a agosto de 2024,
divulgou nas suas redes sociais (Facebook®), várias mídias contendo
expressões que configurava palavras mágicas como “vamos juntos”, “juntos
por uma Reserva melhor”, “juntos podemos construir uma cidade cada vez
melhor”, “tamo junto”, caracterizando, pois, de forma inconteste como pedido
explícito de voto, mediante o uso de “palavras mágicas”.
Num. 43992430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

Portanto, porque configurada na espécie a existência de propaganda eleitoral
antecipada, de rigor a condenação do infrator ao pagamento da multa
prevista no artigo 36, § 3º da Lei n.º 9.504/97.
Com relação a sanção cabível, em consonância com o requerido pelo
Ministério Público Eleitoral em manifestação de ID nº 123254462, concluo por
adequada a fixação acima do mínimo legal previsto, uma vez que o requerido,
embora tenha comprovado a cessação da conduta ilícita nos autos, publicou
as mídias irregulares em suas redes sociais por, pelo menos, 07 (sete) vezes.
Com base nesses parâmetros, fixo a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O e. relator, no seu voto, adota entendimento similar ao raciocínio
desenvolvido pelo julgador de primeiro grau:

No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a sentença deve ser
mantida.

Com efeito, as expressões “vamos juntos”, “juntos por uma Reserva melhor”,
“juntos podemos construir uma cidade cada vez melhor”, “tamo junto”,
representam a utilização de magic words, nos termos do julgamento
paradigma supra mencionado.
Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça
o seu caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de
magic words, isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que
é defeso pela legislação de regência, conduzindo à aplicação da penalidade
legalmente prevista.

No entendimento do e. relator, a publicação caracterizaria o pedido explícito
de votos pois as expressões utilizadas teriam o mesmo conteúdo semântico do pedido
explícito de votos.

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 43992430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Leinº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Nas peças publicitárias apresentadas pelo recorrente, o que se tem é que ele
(i) apresenta-se como pré-candidato e (ii) pede apoio político.

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que as expressões “vamos
juntos”, “juntos por uma Reserva melhor”, “juntos podemos construir uma cidade cada vez
melhor” e “tamo junto” poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo
semântico que o pedido explícito de votos, que é o que poderia conduzir à punição do
pré-candidato, e mais dificuldade ainda em aceitar a ideia de que elementos externos às
palavras de pré-candidatos e apoiadores poderiam converter-se em “Magic words”.

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no
voto.

Ocorre que esse conceito é muito mais restrito do que isso e não se presta a
justificar a aplicação de sanções sem que haja, propriamente, o pedido explícito de votos.

Nesse sentido, extrai-se da atual jurisprudência do TSE:

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais;
3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
Num. 43992430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito
de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade
dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial
de campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
[TSE, Rec-Rpnº 060030120/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
19/12/2022, não destacado no original]

Vale insistir aqui: a norma expressamente autoriza, na pré-campanha, que os
pré-candidatos digam o que fizeram, o que pretendem fazer e peçam apoio político.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto. No caso específico destes autos, não há pedido algum.

Não é demais lembrar: o pedido implícito de votos não está proibido pela
legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto no voto do e.
relator, no qual foram validadas como não configurando propaganda antecipada
expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico veterinário para vereador em
Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-candidato vereador Toledo" (REl nº
0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre
os grandes temas de interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de
fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da
Num. 43992430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações promovidas
na legislação,privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido conteúdo
tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de página
pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido não configura meio
proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere
uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,portanto, ilícita, consiste
no pedido explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso
das "palavras mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e
expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão
à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a
atual jurisprudência da Corte Superior.
Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão do
parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 – a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

Num. 43992430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

VOTO VENCIDO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se
deu em 28/08/2024 e o recurso foi interposto em /08/2024, logo, dentro do prazo previsto
no artigo 96, § 8º, da Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em
rede social Facebook do pré-candidato FERNANDO LUÍS CASTRO RIBAS BUENO ao
cargo de vereador no Município de Reserva configura propaganda eleitoral
extemporânea.

Antes de se analisar os argumentos do recurso, mostra-se profícuo à
compreensão da demanda que se parta de um breve retrospecto.

Como relatado, o Ministério Público ingressou com representação apócrifa
em face de FERNANDO LUÍS CASTRO RIBAS BUENO expondo que o ora recorrente, na
condição de pré-candidato teria realizado propaganda extemporânea irregular, antes do
período de campanha, com pedido de voto em forma de apoio, na rede social Facebook (
https://www.facebook.com/fernando.bueno.12720/), tendo sido extraído mídias, contendo
magics words por, pelo menos, 07 (sete) vezes, nas quais profere expressões como
“juntos podemos”, “vamos juntos”, “tamo junto” e “juntos por uma Reserva
melhor”, conforme os prints a seguir:

Por entender que as postagens continham “palavras mágicas” o juízo
a quo deferiu pedido liminar e determinou a remoção da postagem (ID 43962712).

Em sua defesa, o ora recorrente havia sustentado, em síntese, que a
postagem objeto de representação não se constitui em propaganda extemporânea, de
vez que nela, indubitavelmente, não há pedido de voto e nem mesmo o uso de “palavras
mágicas” que transmitam o mesmo conteúdo, alegando que as expressões “juntos
podemos”, “vamos juntos”, “tamo junto” e “juntos por uma Reserva melhor”
“juntos podemos construir uma cidade cada vez melhor” evidenciam apenas apoio
político.

Num. 43992430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

Em sentença, o juízo a quo entendeu que as expressões utilizadas
configurariam “palavras mágicas”, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“(....)

no caso em exame, em que pese o representado não tenha dito ou
escrito de forma expressa a frase “vote em mim”, fez ele uso de
postagens das denominadas “palavras mágicas”, quais sejam, as
expressões “vamos juntos”, “juntos por uma Reserva melhor”, “juntos
podemos construir uma cidade cada vez melhor”, “tamo junto”, que
corresponde efetivamente a um pedido expresso de votos, como, aliás,
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97. DIVULGAÇÃO. VÍDEO. REDE SOCIAL.
PRÉ-CANDIDATO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PALAVRAS MÁGICAS.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, confirmou-se acórdão do TRE/MG em que se manteve multa
individual de R$ 5.000,00 imposta aos agravantes, pré-candidatos ao cargo
de vereador de Dom Cavati/MG nas Eleições 2020, por prática de
propaganda extemporânea (arts. 36, caput, § 3º, e 36-A da Lei 9.504/97).2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de caracterização de
propaganda eleitoral antecipada, é possível identificar o requisito do pedido
explícito de votos a partir do uso de "palavras mágicas". Precedentes.3. Na
espécie, consta da moldura fática a quo que os próprios pré-candidatos
divulgaram em suas redes sociais Facebook e Instagram vídeo contendo
frases como: "conto com o seu apoio, e conte comigo", "conto com seu
apoio, quero lutar por uma Dom Cavati ainda melhor e acredito nessa
possibilidade, muito obrigado", "contando com o apoio de todos vocês",
"quero pedir o apoio de todos vocês", "estou pleiteando mais uma vez uma
vaga a vereador, e creio que com o apoio de todos vocês e de seus
familiares, conseguirei atingir esse objetivo", "conto com seu apoio nessa
próxima eleição", "conto com o apoio de todos vocês para darmos
sequência aos nossos projetos sociais e de crescimento para Dom Cavati",
o que configura o ilícito em tela.4. Outrossim, não há falar em falta de
individualização das condutas para afastar a responsabilidade, porquanto,
conforme consignou a Corte Regional, todos os agravantes participaram do
vídeo e compartilharam-no em suas redes sociais. Conclusão diversa
esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060006381, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 01/09/2021).

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2022.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. 1. No decisum monocrático,
manteve–se aresto unânime em que o TRE/RR condenou os agravantes
(então pré–candidato ao cargo de governador de Roraima em 2022 e seu
partido político) ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada
Num. 43992430 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. AGRAVO
INTERNO. GOVERNADOR. VÍDEO. JINGLE. REDE SOCIAL. “PALAVRAS
MÁGICAS”. CONFIGURAÇÃO. MULTA. 2. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, para fins de caracterização de propaganda eleitoral antecipada,
é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso
de “palavras mágicas”. A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior
Eleitoral que “o uso de ¿palavras mágicas', consubstanciadas em
expressões tais como ¿venha fazer parte dessa corrente do bem' e ¿venha
ser um elo dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a
propaganda eleitoral antecipada [...]” (AgR–REspEl 0600347–03/SE, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 26/8/2022). 3. No mesmo sentido, o
AgR–AREspE 0600186–43/PA, Rel. Min. Raul Araújo, sessão plenária
virtual encerrada em 8/9/2023, em que se assentou a existência de
“palavras mágicas” em orações como “o Pará te espera”. 4. No caso,
extrai–se da moldura fática do aresto a quo a divulgação, por meio do
Instagram e do Facebook do pré–candidato ora agravante, de vídeo com o
jingle “eu vou com ele, vem também. Antônio Denarium mais uma vez”, em
clara referência a sua reeleição. 5. Considerando o teor da propaganda,
tem–se de forma clara o que esta Corte denominou “palavras mágicas”,
capazes de definir o pedido explícito de votos. 6. A irregularidade envolveu
postagens em duas plataformas e há reincidência, de forma que se mostra
adequado o valor de R$ 15.000,00 estabelecido pela Corte de origem.
AGRAVO INTERNO. PARTIDO POLÍTICO. PRÉVIO CONHECIMENTO.
ART. 40–B DA LEI 9.504/97. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
24/TSE. 7. De acordo com o art. 40–B da Lei 9.504/97, “[a] representação
relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou
do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela
responsável”. 8. No caso, o TRE/RR, a quem cabe a ampla análise
probatória, concluiu que a legenda também deveria ser responsabilizada
com supedâneo em dois elementos: a) a divulgação do símbolo e do
número de urna da sigla na postagem; b) a circunstância de que, “no final do
vídeo, o chamamento do partido é manifesto”, haja vista a expressão
“Progressistas: oportunidades para todos”. 9. À míngua de outros elementos
que permitam exame mais acurado das circunstâncias do caso, tem–se que
conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
CONCLUSÃO. 10. Agravos internos a que se nega provimento. (TSE -
REspEl: 06001077820226230000 BOA VISTA - RR 060010778, Relator:
Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 05/10/2023, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207).”

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que
"A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e
a modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes
da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição".

As postagens em questão foram realizadas no período de 01 de maio de
Num. 43992430 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

2024 até 14 de agosto do mesmo ano, antes, portanto, do início do período da
propaganda eleitoral.

Não obstante, para o fim de analisar a regularidade de seu conteúdo, não se
pode deixar de registrar que o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização de diversos
condutas, vedado o PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
Num. 43992430 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

a.
b.
c.
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda antecipada
irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de recursos;
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo,
direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes
eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.

Com efeito, as expressões “vamos juntos”, “juntos por uma Reserva melhor”,
“juntos podemos construir uma cidade cada vez melhor”, “tamo junto”, representam a
utilização de magic words, nos termos do julgamento paradigma supra mencionado.

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu
caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words,
isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação
de regência, conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.

A esse respeito, destacam-se recentes julgados do Tribunal Superior
Eleitoral:

Num. 43992430 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:15

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM NO INSTAGRAM. (...). "PALAVRAS
MÁGICAS". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO. MAIOR VISIBILIDADE DA POSTAGEM. MULTA ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA.
MULTA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, considera-se
propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou na qual veiculado conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

4. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de
votos pode ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas".
Precedente.

5. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada, ao utilizar a
oração "Não tem porque mudar, se o nosso estado melhorou, quero sim
continuar com Marcos Rocha Governador", tem nítido caráter eleitoral
porque faz referência ao pleito vindouro, rogando aos eleitores a
permanência no cargo de quem já exerce o mandato eletivo. Decisão
regional em harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do
Enunciado Sumular nº 30 desta Corte.

(...)

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/12/2023).

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM
QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
Num. 43992430 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:16

campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e
propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta
Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio,
designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral
e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a
urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser
entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação
legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº
9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora,
sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de
campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral
de 2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de
não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97
pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato
praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial
de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).

6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso
Num. 43992430 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:16

ainda em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa
para as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas
alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão
durante a fase oficial de campanha.

7. Representação julgada parcialmente procedente.

(Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).

Nessa mesma linha foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

“No presente caso, o então representado (atualmente candidato a vereador
e pré-candidato à época dos fatos), entre os meses de maio a agosto de
2024, divulgou nas suas redes sociais (Facebook®), várias mídias contendo
expressões que configurava palavras mágicas como “vamos juntos”, “juntos
por uma Reserva melhor”, “juntos podemos construir uma cidade cada vez
melhor”, “tamo junto”, caracterizando, pois, de forma inconteste como pedido
explícito de voto, mediante o uso de “palavras mágicas” (ID. 43962723).

Pelo exposto acima, restou caracterizada a ilicitude da conduta do recorrente,
motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença
proferida pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600137-20.2024.6.16.0039 -
Reserva - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
FERNANDO LUIZ CASTRO RIBAS - Advogados do RECORRENTE: JOSE GERONIMO
Num. 43992430 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:16

BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992430 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019331548900000042945740
Número do documento: 24091019331548900000042945740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:41:16